Tribunal: TJSP
Processo: 1517717-94.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2018. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do exequente a dar andamento à causa, nos termos do parágrafo primeiro do dispositivo mencionado. Negligência do município não caracterizada. Recurso provido.